Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. REFERÊNCIA AOS JULGADOS CITADOS. PRESENÇA DA MESMA LÓGICA. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E A COMPLEXIDADE DA CAUSA. APLICAÇÃO CABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. No caso, os recurso extraordinários citados referem-se ao RE 1.412.074, interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e ao RE 1.412.069, interposto pela Fazenda Nacional. Quanto aos julgados do STJ, pode-se fazer referência ao julgado indicado pelo próprio embargante, que fundamentou precedente desta corte citado no voto embargado
4. A aplicação dos julgados ao caso se justifica pela presença da mesma lógica: os honorários de sucumbência devem ser reduzidos caso a aplicação do critério legal implique em manifesta desproporção entre a quantia resultante e a complexidade da causa, sob pena de violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do acesso à justiça. A diferença de valores entre o presente caso e os precedentes citados não implica óbice a aplicação destes.
5. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, para corrigir omissão, sem efeitos infringentes.